Tribunal: TJMT
Processo: 1026147-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026147-92.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA - CPF: 019.888.611-01 (IMPETRANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame:

1.
Mandado de segurança impetrado
por servidor
contra omissão administrativa consistente na ausência de manifestação sobre requerimento de promoção por ressarcimento de preterição protocol
iz
ado há mais de
cento e vinte
dias, em violação aos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, diante da alegada omissão administrativa em observar os prazos legais para manifestação sobre requerimento formulado
por servidor
.

III. Razões de decidir:

3. O
fumus boni iuris
revela-se demonstrado pela documentação que comprova
o protocolo
do requerimento administrativo e o transcurso de prazo substancialmente superior aos marcos temporais estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002.

4. O
periculum in mora
manifesta-se pelos prejuízos continuados de ordem patrimonial e funcional decorrentes da indefinição administrativa, considerando que eventual promoção retroativa implicaria diferenças remuneratórias cujo gozo resta obstado pela inércia injustificada.

5
. A medida liminar não antecipa o mérito administrativo, limitando-se a compelir o cumprimento dos deveres legais dentro de parâmetros temporais constitucionalmente adequados.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Liminar referendada
.

Tese de julgamento:
“
A omissão administrativa que extrapola os prazos legalmente estabelecidos autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança, uma vez demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, para compelir a autoridade
competente
ao cumprimento de seu dever de pronunciamento.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.692/2002
,
arts
. 36, inciso VII, e 37,
caput
; Lei n. 12.016/2009
,
art. 7º, inciso III;
CF,
arts
. 5º, XXXIV,
“
a
”
, e LXXVIII, e 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007361-05.2022.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j
.
7.2.2023
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Colenda

Turma,

C
uida-se de mandado de segurança impetrado por
JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA
contra ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão em analisar requerimento administrativo protocolizado sob o n. PM-PRO-2025/03252, em 17.2.2025, no qual pleiteia promoção por ressarcimento de preterição.

A parte impetrante alega que, não obstante tenha formulado requerimento administrativo há mais de 120 (cento e vinte) dias, objetivando a promoção à graduação de Terceiro-Sargento por ressarcimento de preterição, fundamentado na anulação judicial dos atos administrativos que ensejaram sua exclusão dos quadros de acesso, permanece a Administração em completa inércia, violando princípios constitucionais basilares e dispositivos da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de liminar para

compelir a autoridade coatora a proferir decisão no processo administrativo, no prazo

máximo de 15 (quinze) dias
.

Deferida a medida liminar
ad referendum
do Colegiado (Id.
306824857
).

É

o

relatório.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Colenda

Turma
,

Conforme

relatado,
c
uida-se de mandado de segurança impetrado por
JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA
contra ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão em analisar requerimento administrativo protocolizado sob o n. PM-PRO-2025/03252, em 17.2.2025, no qual pleiteia promoção por ressarcimento de preterição.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida
caso
deferida somente ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

A decisão monocrática ora submetida a referendo
assentou que
a relevância jurídica da pretensão deduzida
se encontra
suficientemente demonstrada pela documentação acostada aos autos, a qual comprova que o requerimento administrativo foi protocolizado em 17 de fevereiro de 2025, conforme comprovante de protocolo n
.
PM-PRO-2025/03252
(Id.
304724392
–
Pág. 3
)
, permanecendo, todavia, sem qualquer manifestação da autoridade
competente após o transcurso de período substancialmente superior ao prazo legal estabelecido.

É certo que a Lei Estadual n. 7.692/2002, diploma normativo que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, estabelece marcos temporais precisos e inequívocos para o pronunciamento
do administrador
em procedimentos dessa natureza.

Nesse sentido, o art. 37,
caput
, da referida norma é cristalino ao prescrever que
“
o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido
”
.

Complementarmente, o art. 36, inciso VII, da
citada
lei estabelece prazo ainda mais específico para decisão final em procedimentos administrativos, dispondo expressamente:
“
Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:
[...]
para decisão final: 20 (vinte) dias
”
.

Ora, a inércia prolongada e injustificada da Administração no presente caso configura,

prima facie
, violação manifesta e frontal aos princípios constitucionais da legalidade (art. 37,
caput
,
da
CF), eficiência administrativa (art. 37,
caput
,
da
CF) e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII,
da
CF). O silêncio administrativo, quando injustificado e desproporcional, traduz-se em modalidade de abuso de poder por omissão, situação essa passível de controle jurisdicional mediante o presente
writ
.

Merece destaque, neste ponto, que a jurisprudência desta e. Corte

reconhece que a extrapolação dos prazos legais para apreciação de requerimentos administrativos configura lesão ao direito líquido e certo do administrado, conforme se extrai do seguinte julgado:
“
A
demora injustificada da análise de procedimento

administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e

da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da

impetrante em obter resposta ao
seu requerimento
”
(N.U 1007361-05.2022.8.11.0000, Rel. Des
a
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em
7.2.2023
,
p
ublicado no DJE
em

16.3.2023
).

Convém assinalar, ademais, que o direito à obtenção de resposta administrativa em prazo razoável constitui corolário necessário do princípio fundamental do devido processo administrativo e do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV,
a
,
da
CF), não se confundindo, evidentemente, com o direito ao deferimento do pleito formulado.

É que a Administração possui o dever jurídico indeclinável de se manifestar, de forma motivada e fundamentada, sobre os requerimentos que lhe são regularmente dirigidos, ainda que para indeferi-los de modo justificado e fundamentado.

No que concerne ao
periculum in mora
, verifica-se que o perigo de dano decorrente da manutenção da omissão administrativa apresenta-se de forma clara e inequívoca.

De fato,
a indefinição quanto à situação funcional da parte impetrante acarreta prejuízos de ordem patrimonial e profissional de natureza continuada, considerando-se que eventual promoção retroativa implicaria diferenças remuneratórias e vantagens funcionais cujo gozo resta obstado pela inércia injustificada da autoridade competente.

Registre-se, por oportuno e necessário, que a medida liminar ora referendada não importa, de forma alguma, em antecipação indevida do mérito administrativo ou em usurpação das competências próprias da Administração, limitando-se, exclusivamente, a compelir o órgão competente ao cumprimento escorreito de seus deveres legais dentro de parâmetros temporais constitucionalmente adequados e razoáveis, preservando-se, integralmente, a discricionariedade administrativa quanto ao conteúdo da decisão a ser proferida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REFERENDO
a liminar para determinar à autoridade coatora que observe os
prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, devendo proferir decisão no processo administrativo n
.
PM-PRO-2025/03252 no prazo de 20 (vinte) dias, conforme previsto no art. 36, inciso VII, da referida lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025